Tribunal: TCU
Processo: 022.298/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de pensão militar deferida pela 1a Região Militar do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão militar deferida pela 1a Região Militar do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais a concessão inicial, bem como a reversão, da pensão militar instituída pelo Sr. Osiris Cardoso Labatut Rodrigues em favor, respectivamente, da Sra. Izabel Maria Arruda Labatut Rodrigues e da Sra. Isabella Arruda Labatut Rodrigues, e conceder registro aos atos de número 78.503/2018 (peça 3) e 78.557/2018 (peça 4); 9.2. considerar ilegal a alteração da pensão militar instituída pelo Sr. Osiris Cardoso Labatut Rodrigues em favor da Sra. Isabella Arruda Labatut Rodrigues, e negar registro ao ato de número 78.599/2018 (peça 5); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Isabella Arruda Labatut Rodrigues, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Isabella Arruda Labatut Rodrigues, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.